Tribunal: TJMT
Processo: 1003280-47.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003280-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Erro de Procedimento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES
. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0035-59 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE — INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ADITAMENTO DA INICIAL — VIOLAÇÃO DO ARTIGO 308 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — ERRO DE PROCEDIMENTO — CONSTATAÇÃO.

Deferida a tutela cautelar requerida em caráter antecedente, cabe ao autor deduzir o pedido principal e aditar a causa de pedir, se entender necessário. Por outro lado, o indeferimento do pedido de aditamento da inicial fundamentado na ausência de consentimento do réu citado, configura erro de procedimento, visto que contraria o disposto no artigo 308 do Código de Processo Civil.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ambev S
.
A
. contra a decisão que, em
ação ordinária com pedido de concessão de tutela cautelar de urgência
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de aditamento da inicial.

Assegura que ingressou com pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, o qual restou deferido, e que, ao proceder ao aditamento da inicial, o juízo entendeu que seria necessário ouvir o agravado. Todavia, “
o aditamento promovido pela agravante não depende da anuência do réu/agravado, uma vez que encontra previsão expressa no art. 308 do Código de Processo Civil, que dispõe acerca do procedimento a ser seguido pela autora quando deferida e efetivada a tutela cautelar em caráter antecedente previsto no art. 305 e seguintes do mesmo diploma legal
”.

Assevera que, consoante dispõe o artigo 308 do Código de Processo Civil, “
após efetivada a antecipação da tutela requerida, a autora/agravante deverá formular seu competente aditamento à exordial, no prazo fixo de 30 (trinta) dias, para adequar e detalhar o pedido principal da ação, o que foi devidamente cumprido pela agravante
”.

Afiança que, o juízo “
considerando, tão somente, a oposição da Procuradoria, indeferiu o aditamento
[...]
em total desconformidade com o devido processo legal
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido, em parte, o efeito suspensivo (Id. 78548957).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 79032988).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 79407493).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Pelo que dos autos consta, o Estado de Mato Grosso se opôs expressamente ao aditamento da inicial, eis que, apresentada depois da contestação.

De fato, depois de proposta a ação e apresentada a defesa, encontram-se definidos os limites da lide, sendo vedada do juiz acolher pedido da parte autora relativa ao aditamento da inicial sem o consentimento da parte contrária.

Logo, ante a realidade dos autos, indefiro o pedido e por consequência de causa e efeito, desconsidero a petição encartada no ID 27059770, 12/12/2019 que acresceu pedido de ‘nulidade do lançamento objurgado’ ou ‘redução da multa tributária’, motivo pelo que determino o desentranhamento da petição e dos respectivos documentos para evitar tumulto processual.

Intimem-se as partes para ciência e eventual manifestação em até 15 (quinze) dias. Inexistindo oposição recursal, cumpra-se da forma posta, mediante as certificações necessárias. [...]. (Id. 78451977 – fls. 4).

Preliminarmente, anoto que, a questão acerca do aditamento da inicial não está inserida no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Entretanto, evidente a
inutilidade do julgamento da questão na apelação
, já que não seria previamente analisada pelo Juízo de Primeiro Grau quando da prolação da sentença, a autorizar a aplicação
da tese denominada de taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos (Tema nº 988): “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Ambev S.A. ingressou em juízo com pedido de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, com a finalidade de “
mediante oferecimento de caução idônea (Seguro de Garantia Judicial cumprindo todos os requisitos constantes na Resolução nº 76/CPPGE/2016, alterada pela 81/CPPGE/2016 e Circular SUSEP nº 477/13), seja determinado que o suposto crédito tributário cobrado através do Termo de Apreensão e depósito – TAD nº 11377650 não constitua óbice à expedição de certidão de regularidade fiscal tributária a que alude o art. 206 do Código Tributário Nacional
” (inicial, Primeira Instância, Id. 25141636 – fls. 2).

Em 24 de outubro de 2019, proferiu-se decisão liminar nos seguintes termos: “
Defiro a tutela de urgência postulada por Ambev S/A para acolher a Apólice de Seguro Garantia
[...]
emitida por Austral no valor de R$ 13.744,56 como caução antecipada do crédito tributário constituído pelo Termo de Apreensão e Depósito n° 11377650 e, via de consequência, determino a emissão de certidão positiva com efeitos negativa
” (Primeira Instância, Id. 25418974 – fls. 4).

Em decorrência, a agravante protocolou, em 6 de dezembro de 2019, pedido de
aditamento à ação de procedimento comum
, no qual requereu:

[...] c) seja proferida sentença julgando integralmente procedente a presente ação para que seja reconhecida a nulidade do lançamento promovido pelo Termo de Apreensão e Depósito nº 1137765-0 (Processo administrativo nº 5568146/2018), tendo em vista a completa ausência dos requisitos mínimos capazes de garantir à Autora o exercício da sua ampla defesa e contraditório, caracterizando, assim, nítido cerceamento de defesa;

d) caso assim não entenda esse Juízo, que seja proferida sentença julgando integralmente procedente a presente ação para que seja reconhecida a improcedência do lançamento do crédito tributário objeto do Termo de Apreensão e Depósito nº 1137765-0 (Processo administrativo nº 5568146/2018), bem como a multa imposta, uma vez que a Autora utilizou-se dos critérios legais e observou a Lista de Preços divulgada pela própria Secretaria Estadual de Fazenda do Mato Grosso para apurar corretamente a respectiva base de cálculo do ICMS-ST, assim como o quitou regularmente, ou;

e) subsidiariamente, na eventual hipótese de improcedência do item ‘b’ acima, bem como da manutenção da multa imposta, seja a confiscatória multa reduzida aos níveis considerados adequados pela jurisprudência do STF (em até 30% do tributo supostamente devido) [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1047025-22.2019.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 27059783 – fls. 39).

Pois bem.

É certo que, o aditamento da inicial não decorreu da previsão do artigo 329, II, do Código de Processo Civil, que autoriza o autor a aditar o pedido e a causa de pedir, com o consentimento do réu citado.

De fato, o aditamento da inicial se trata de providência necessária para que a parte possa deduzir o pedido principal e aditar a causa de pedir, visto que se cuida de procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente, conforme estabelece o artigo 308 do Código de Processo Civil.

Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais.

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334, por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

§ 4º Não havendo autocomposição, o prazo para contestação será contado na forma do art. 335.

Logo, o pedido principal deduzido pela agravante e a causa de pedir aditada não estavam sujeitos à anuência do agravado. Também, não poderia o Juízo de Primeiro Grau indeferir a pretensão e determinar o desentranhamento da
petição
, porquanto, repito, não se cuida da hipótese prevista no artigo 329, II, do Código de Processo Civil: “
O autor poderá até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar
.”.

Assim, resta evidenciado o erro de procedimento que incorreu o Juízo
a quo
, porque não observou o disposto no artigo 308 do Código de Processo Civil, em especial os parágrafos 3º e 4º.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para afastar a determinação de desentranhamento do pedido de aditamento da inicial e determinar o prosseguimento do feito, observado o disposto no artigo 308, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021